Tribunal: STF
Processo: HC 97065
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME DE NATUREZA
   HEDIONDA COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. ÓBICE
   DA SÚMULA 691/STF. EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A SUPERAÇÃO DO
   ENUNCIADO SUMULAR. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. É
   firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
   inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus, sem o
   julgamento de mérito do writ anteriormente impetrado
   (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves;
   HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238,
   da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria
   do ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro
   Maurício Corrêa). Essa jurisprudência comporta relativização,
   quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do
   paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso
   LXVIII do art. 5º da CF/88). O que é bem o caso dos autos. Caso
   em que o Juízo das Execuções Penais de Passo Fundo (RS) impôs ao
   condenado o cumprimento de 2/5 da pena para o preenchimento do
   requisito objetivo da progressão de regime prisional. Isto, em
   que pese o delito de natureza hedionda anteceder à vigência da
   Lei 11.464/2007.
2. Ordem concedida de ofício para que o Juízo
   das Execuções Criminais examine o pedido defensivo de progressão
   de regime penitenciário, com base nos requisitos do art. 112 da
   LEP.